Tribunal: TJMT
Processo: 1022707-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022707-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLENDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 823.861.021-49 (ADVOGADO), CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA - CNPJ: 03.143.955/0001-96 (AGRAVANTE), L. D. ZILLMER - EPP - CNPJ: 08.900.778/0001-69 (AGRAVADO), REGINALDO GRECZYSZN - CPF: 545.782.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PETIÇÃO DO APELO NÃO APRESENTADA – CONCESSÃO DE PRAZO – ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA –AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA CAUSÍDICA – FATO NÃO COMPROVADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do princípio da cooperação (art. 6, CPC), todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Em sendo identificada a ausência de documento indispensável para a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pela Requerente, foi concedido à parte prazo para o encarte da petição do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento da Petição.

Inobstante a penalidade imposta, a Requente descumpriu com a ordem judicial e, neste Agravo Interno, apresentou justificativa, sem a devida comprovação, de que sua advogada estava afastada das atividades profissionais para tratamento médico. Assim, em respeito à cooperação exigida no Estatuto Processual Civil, forçoso o não conhecimento da Petição.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.o 1022707-64.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA
em virtude

da decisão lançada no ID. 72612456, que não conheceu da Petição apresentada com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível tirado da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 0004019-96.2018.8.11.0079, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e, via de consequência, revogou a medida liminar deferida.

Em suas razões, a Apelante alega que a cópia do Recurso de Apelação não foi acostada aos autos em tempo hábil, tendo em vista o afastamento das atividades profissionais de sua advogada para tratamento médico.

Aduz estar demonstrado os requisitos elencados no art. 1.012, § 4.o do CPC, de modo que se faz devida a concessão do efeito suspensivo ao Apelo.

Requer, com isso, a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 78627453.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Agravo Interno foi manejado em face da decisão sm que não conheci da Petição apresentada pela
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA,
pelos

seguintes fundamentos:

Vistos etc.

CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA protocolizou Petição com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 0004019-96.2018.8.11.0079, revogou a medida liminar deferida.

De início, foi determinada a intimação da Peticionante para, no prazo de cinco dias, apresentar a cópia da peça recursal, sob pena de não conhecimento desta Petição.

No entanto, consoante se depreende da Certidão de Id. 72511967, o prazo transcorreu in albis.

Assim, a pretensão de efeito suspensivo pleiteado pela empresa Requerente, à toda evidência, não merece conhecimento pois, de acordo com o art. 1.012, § 3.o do CPC, o pedido de efeito suspensivo dirigido ao Tribunal deve ser formulado quando no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição na Corte ad quem.

Nesse diapasão, tendo em vista a ausência de comprovação quanto à interposição do recurso de Apelação Cível, não conheço desta Petição.

Publique-se. Intime-se.

Nas razões deste Recurso, a Agravante alega que, em virtude do afastamento da causídica para tratamento de saúde, não foi possível apresentar a cópia da petição do recurso de apelação cível em tempo hábil.

Além disso, aponta a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano capazes de ensejar a concessão do efeito suspensivo ao Apelo.

Pretende, ao final, a reforma da decisão monocrática.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo, nas hipóteses do § 1.o, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal,
no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrada pelo Peticionante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, extrai-se de maneira cristalina a afirmação da Agravante no sentido de que
não
apresentou a cópia do recurso de apelação no prazo concedido por esta Relatora, em virtude do afastamento da sua advogada para tratamento médico; todavia, sequer acostou a estes autos documento capaz de comprovar esta alegação.

Consoante se verifica no ID. 69502975, a intimação em comento foi publicada no DJE em 10/12/2020 (quinta feira). Logo,

incumbia à Recorrente anexar a peça recursal entre os dias 11/12/2020 (sexta feira) até 17/12/2020 (quinta feira).

A Agravante, por sua vez,
não cumpriu
a ordem judicial no prazo assinalado, tampouco comprovou a impossibilidade de fazê-lo, ou seja, não trouxe a cópia da petição do Apelo e, também, não colacionou o documento que demonstra o afastamento das atividades profissionais da causídica durante os dias 11/12/2020 até 17/12/2020.

Vale dizer, à luz do princípio da cooperação (art. 6, CPC), que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva.

Com efeito, em respeito à cooperação exigida no Estatuto Processual Civil, inconteste a imposição de sanção pelo desrespeito da empresa Agravante.

Não é exagero ressaltar, por fim, que ao determinar o encarte do documento esta Relatora consignou que a sua ausência ensejaria o não conhecimento da Petição (ID. 69345492),
in verbis:

Posto isso, determino a intimação da Peticionante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga a cópia do recurso de Apelação Cível interposto,
sob pena de não conhecimento desta Petição
.

Dessume-se, pois, pela inexistência de elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

motivo pelo qual deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021